Tribunal: TJDFT
Processo: 0748835-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CABIMENTO. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. SÚMULA N° 630 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, os acusados.
2. Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
3. Evidenciado, segundo o acervo probatório reunido, que a droga apreendida era voltada à difusão ilícita, incabível a desclassificação da conduta praticada para a de posse de drogas para uso pessoal, ainda que os apelantes, eventualmente, possam ostentar a condição de usuários, que não é incompatível com a de traficante.
4. Praticado o crime durante o cumprimento de pena anterior, impõe-se o reconhecimento da conduta social negativa, já que evidenciada nítida afronta ao processo de ressocialização e completa indiferença às diretrizes da lei de execução penal, violando a fé depositada no condenado pelo Poder Judiciário e pela sociedade como um todo.
5. Nos termos da Súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.